Tribunal: TJSP
Processo: 2186249-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Bloqueio em conta bancária sobre numerário proveniente de salário e inferior a 40 salários mínimos – Impossibilidade – Verba protegida pela impenhorabilidade – Art.833, IV e X do CPC – Precedentes do C.STJ - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2186249-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante
ULMA BRASIL FÔRMAS E ESCORAMENTOS LTDA, são agravados OTEC -
ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e
VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PENTEADO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2186249-30.2020.8.26.0000/50000 - V. 48074
2-e

COMARCA: ITAPEVI 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS LTDA
AGRAVADO(S): OTEC ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA E VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PENTEADO
JUIZ (A): DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS
VOTO No 48074

AGRAVO INTERNO LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
Decisão
monocrática que negou provimento a agravo de
instrumento
Bloqueio em conta bancária sobre
numerário proveniente de salário e inferior a 40 salários
mínimos
Impossibilidade
Verba protegida pela
impenhorabilidade
Art.833, IV e X do CPC

Precedentes do C.STJ - Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Agravo interno contra julgado de fls.2247/2250,
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão
de primeiro grau, que deferiu o desbloqueio da quantia penhorada em conta
bancária do coagravado Victor Hugo, nos autos da execução por quantia
certa, fundada em contrato de locação de bem móvel. A agravante reitera
seus pedidos, sustentando que, não há demonstração de que o valor
bloqueado está relacionado com verbas de natureza salarial; conforme se
verifica do extrato bancário ficou evidente que se trata de conta corrente
normal, que apresenta diversas movimentações financeiras; o coagravado
Victor Hugo deixou de comprovar o seu vínculo empregatício com o suposto
consórcio de empresas, assim, não demonstrada a origem efetiva do valor
depositado em conta corrente, não há como se reconhecer a
impenhorabilidade; ainda, o valor penhorado não afeta a subsistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2186249-30.2020.8.26.0000/50000 - V. 48074
3-e
familiar.
O agravo de instrumento foi decidido nos termos
do artigo 932, do CPC e Súmula no 568 do C.STJ.
É o relatório.
A execução originária do presente recurso foi
proposta em face da empresa agravada e do coagravado Victor Hugo,
interveniente garantidor do contrato de locação de bens móveis para
construção civil firmado entre as partes, visando, a agravante, haver o
montante inadimplido de R$110.669,56 (setembro/2018). Ausente o
pagamento espontâneo do débito, houve o bloqueio de ativos financeiros da
conta corrente do coagravado Victor Hugo, no valor de R$3.288,63,
sobrevindo a r. decisão de primeiro grau, motivo do inconformismo.
Com efeito, malgrado o insucesso da agravante
em receber seus créditos, o fato é que tal circunstância não é suficiente a
afastar a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e/ou proventos
percebidos pelo devedor, eis que se cuida de proteção legal conferida pelo
art. 833, IV, do CPC, à exceção daqueles provenientes de verba de
natureza alimentar (§2o do art. 833 do CPC/15), o que não é o caso.
Presume a lei que o salário destina-se à subsistência daquele que o recebe,
daí a proteção.
Ainda, de acordo com o art. 833, X, do CPC,
considera-se impenhorável a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, havendo entendimento
do C.STJ no sentido de estender tal proteção, inclusive, para as contas
correntes, salvo se comprovada a má-fé ou fraude, o que, também, não é o
caso. Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2186249-30.2020.8.26.0000/50000 - V. 48074
4-e
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA
DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649,
INCISO
X,
DO
CPC.
ALCANCE.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE
A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e
de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento,
ou
guardados
em
papel-moeda."
(REsp
1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel
moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado
caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/08/2014, DJe 29/08/2014).
3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado
somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso,
a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada
nos autos pelo Colegiado a quo.
4. Agravo interno não provido.”1
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
DE
VALORES
NA
CONTA-
CORRENTE
DO
EXECUTADO.
VALORES
ATÉ
40
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
INDEFERIMENTO
PELO
TRIBUNAL REGIONAL. TESE DE PENHORABILIDADE
DO MONTANTE EXCEDENTE. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO ATACADO CONFORME ENTENDIMENTO DO
STJ. SÚMULA 83/STJ. REANÁLISE DA SITUAÇÃO
FINANCEIRA
DO
DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADO
O
INTENTO
PREQUESTIONADOR COM AZO NO ART. 1.022, II, DO
CPC/2015. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O
recurso não pode ser conhecido. 2. A jurisprudência da
Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a
flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba
remuneratória
(em
sentido
amplo)
alcançar montante
considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que
na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos.
Precedentes do STJ. (...).”2
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1 AgInt no AREsp 1315033 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4, j. em 19/11/2018.
2 REsp 1766876 / RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, T2, j. em 23/10/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2186249-30.2020.8.26.0000/50000 - V. 48074
5-e
PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-
LINE.
IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA
À
CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE.
ART.
649,
INCISO
X,
DO
CPC/1973.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os
valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
depositados em conta-corrente. 3. Agravo interno não
provido.”3
E, não se desconhece a possibilidade de
mitigação de tal regra, a depender do caso concreto e da natureza do
crédito exequendo, contudo, no presente caso, não se vislumbra situação
excepcional a permitir a penhora pleiteada. Neste sentido, confira-se
entendimento do C.STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA
SOBRE
SALÁRIO.
POSSIBILIDADE
DE
FLEXIBILIZAÇÃO
DA
IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA.
EXCEPCIONALIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos
subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos
proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos
montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários
de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do
art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para
o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem,
independentemente do valor da verba remuneratória recebida;
e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não
alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem
superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se
eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer
circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de
execução de título extrajudicial, consistente em contrato de
mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil,
duzentos e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de
verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial
mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários
mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão
recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a
regra da impenhorabilidade.
3 AgInt nos EDcl no AREsp 949813 / SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, j. em 22/03/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2186249-30.2020.8.26.0000/50000 - V. 48074
6-e
3. Agravo interno não provido.”4
Deste modo, não há como acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos, não merecendo, portanto, provimento o presente
agravo interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
4 AgInt no REsp 1841539 / DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4, j. em 04/05/2020.